Tribunal: TJES
Processo: 0037683-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037683-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037683-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP). Pleito absolutório por insuficiência de provas. Impossibilidade. Conjunto probatório firme, coeso e corroborado por provas judiciais e inquisitoriais. Majorante do concurso de agentes. Comprovação do liame subjetivo e da divisão de tarefas. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Fundamentação idônea. Fração de 1/8 por vetorial negativa. Regime inicial fechado mantido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), ocorrido em estabelecimento comercial, mediante ameaça com arma de fogo e subtração de diversos aparelhos celulares. A sentença fixou a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa postula absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, o afastamento da majorante do concurso de pessoas e a fixação de regime prisional mais brando.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há insuficiência de provas quanto à autoria delitiva capaz de justificar a absolvição;

(ii) saber se a pena-base foi fixada com fundamentação genérica e em desacordo com os critérios do art. 59 do CP;

(iii) saber se é cabível o afastamento da majorante do art. 157, §2º, II, do CP por ausência de prova de prévio ajuste ou divisão de tarefas;

(iv) saber se o regime inicial de cumprimento da pena pode ser abrandado, diante do quantum final e das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por boletim de ocorrência, imagens do circuito de segurança, laudos periciais (visual e papiloscópico), reconhecimento na fase inquisitorial e depoimentos firmes e coerentes colhidos em juízo, inclusive da vítima e de policial civil, que confirmaram a dinâmica delitiva e a identificação dos agentes. A jurisprudência admite o uso de elementos inquisitoriais corroborados por provas judiciais.

A pena-base foi majorada com fundamentação concreta: (a) culpabilidade elevada, em razão do roubo cometido com arma de fogo, em horário comercial e contra múltiplas vítimas; (b) conduta social negativa, evidenciada pela participação do réu em outros crimes semelhantes. A fração de 1/8 por vetorial negativa mostra-se proporcional e compatível com a jurisprudência do STJ.

A majorante do concurso de pessoas foi corretamente aplicada, pois demonstrada a atuação sincronizada dos agentes, com prévio ajuste implícito e divisão funcional de tarefas (um vigiando e outro executando o roubo, ambos participando da subtração).

O regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP, diante do quantum de pena superior a 8 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, ausentes requisitos para regime mais brando.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a condenação, a dosimetria da pena, a incidência da majorante de concurso de agentes e o regime inicial fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0037683-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIO PINHEIRO GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

"Segundo o inquérito policial anexo, no dia 25 de fevereiro de 2016, por volta das 13h55m, na Rua Felicidade C. dos Santos, n° 20 (L ofas Sipolatti), bairro São Pedro, Vitória/ES, os denunciados MARIO PINHEIRO GONÇALVES e SAMUEL PAULO DOS REIS, previamente acordados, subtraÍram, mediante o uso de arma de fogo e grave ameaça, 36 (trinta e seis) aparelhos de telefonia ce/u/ar, de diversas marcas, para logo em seguida empreenderem fuga. Consta nos autos que no dia, hora e local suso mencionados, os denunciados MARIO PINHEIRO!RQ GONÇALVES e SAMUEL PAULO DOS REIS, em concurso e designios de ações, foram ate o estabe/ec/mento comerc/al "Lojas Siipolatti tendo o denunciado MARIO PINHEIRO GONçALVES, adentrado ao refer/do comércio, enquanto que o denunciado SAMUEL PAULO DOS REIS, permaneceu do lado de fora do estabelecimento comercial, dando cobertura a acao de seu corn parsa. Consta que já no interior do estabelecimento comercial/a/ "Lojas S/po/att/", o denunciado MARIO PINHEIRO GONÇALVES, foi até o setor de telefonia move!, oportunidade em que so//c/tou que Ihe fosse mostrado urn aparelho ce/u/ar, da marca LG, no que foi/ prontamente atendido. Consta que no momento em que a testemunha FRANC/ELI CR/ST/NE ALVERNAZ VIEIRA, funcinaria daquele estabelecimento comercial/ entregou d/to apare/ho ao denunciado MARIO PINHEIRO GONcALVES, anunciou tratar-se de urn ASSALTO, tendo e/e mostrado uma ARMA DE FOGO que estava em sua cintura, tendo e/e ordenado que FRANCELI colocasse todos os apare/hos ce/u/ares que estavam no mostrador em cima do balcão, /inclusive que a referida pedisse ajuda a outra funcionaria a que estava prÓxima a eles, para que fossem retirados os demais aparelhos celulares que estavam na vitrine. Consta que neste momento, o denunciado SAMUEL PAULO DOS REIS adentrou ao estabelecimento comerc/al, tendo ele também /do em direção em que estava o denunciado MARIO PINHEIRO GONçALVES, oportun/dade em que ambos come çararn a colocar os aparelhos de telefonia ce/u/ar dentro de urna mochila, para logo em seguida empreenderem fuga. Consta que apOs a ocorrência dos fatos, as vItimas acionaram a policia, porem os autores dos fatos não foram localizados. [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado
ao réu
o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi
o mesmo condenado prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 286 (duzentos e oitenta e seis) dias-multa.

A defesa técnica do apelante pugna, em síntese, por sua absolvição, sob o fundamento de insuficiência de provas, quanto à autoria delitiva.

Alternativamente, requer a readequação da pena-base ao mínimo legal, sustentando que a sentença incorreu em fundamentação genérica, ao fixá-la acima do mínimo, com aplicação de fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

Pleiteia, ainda, o afastamento da majorante prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal (concurso de agentes), por ausência de comprovação da efetiva divisão de tarefas entre os autores.

Por fim, caso mantida a condenação, requer a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais brando, notadamente o semiaberto, a depender do novo quantum de pena eventualmente estabelecido.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão absolutória não merece prosperar.

A materialidade do delito está amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência de nº 27765687 (fls. 06/17), pelas imagens captadas pelo sistema de videomonitoramento da loja Sipolatti, pelo auto de reconhecimento pessoal (fl. 39), pelo relatório de investigação policial (fls. 49/51), pelo laudo de perícia papiloscópica (fls. 181/183) e pelo laudo de comparação visual (fls. 227/250), elementos que convergem para a confirmação da ocorrência do crime de roubo majorado.

Quanto à autoria, o conjunto probatório também se mostra coeso e suficiente para amparar o juízo condenatório.

Ainda que a vítima Francieli Cristine Alvernaz Vieira, em juízo, tenha declarado não ter conseguido reconhecer os autores do fato, por estar em estado de choque no momento da ação criminosa e de cabeça baixa, tal depoimento não desqualifica os demais elementos colhidos, tampouco o reconhecimento realizado na fase investigativa, no qual os acusados foram identificados por diversas testemunhas e também por policiais civis, que já investigavam crimes semelhantes praticados na mesma rede de lojas.

A própria vítima, em sede judicial, confirmou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Declarou que
“um rapaz chegou no estabelecimento pedindo para ver um aparelho celular e perguntando as características, que após ela abrir o balcão e mostrar, ele teria anunciado o assalto levantando a camisa e mostrando a arma em sua cintura, pedindo que ela ficasse quieta. Que pediu que ela colocasse o telefone na mochila e que as outras funcionárias que estavam perto ajudassem, porém elas não conseguiram e estavam em choque. Que quando ela estava terminando de colocar os celulares na mochila, o outro rapaz entrou e teria falado algo em seu ouvido, mas não se recorda pois estava muito nervosa. Que eles teriam levado todos os celulares expostos no balcão”.

Por sua vez, o policial civil Adriano Pastore Duarte, ouvido em juízo, afirmou que
“na época dos fatos estavam investigando uma sequência de assaltos na rede Sipolatti, que, se não se engana, foi assim que conseguiram chegar aos nomes dos indivíduos, pois teria ocorrido outro roubo no município de Vila Velha, que durante a investigação eles tinham fotografias e as características da quadrilha que cometia os assaltos. Que no dia da ocorrência, como já haviam investigado a quadrilha, falou com as testemunhas e estas confirmaram a semelhança dos autores com os indivíduos já investigados”.

Ademais, há prova pericial de confronto visual das imagens captadas pelo circuito de segurança com fotografias dos réus, as quais embasaram o laudo de comparação facial, que confirmou a compatibilidade.

Também foram produzidas provas técnicas, que indicam a identificação papiloscópica dos envolvidos.

Portanto, não se pode falar em ausência de provas.

]

O conjunto probatório é firme e convergente, atendendo ao princípio do in dubio pro societate, com amparo inclusive na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação com base em elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas judiciais, o que se observa no presente caso.

Superada a pretensão absolutória, passo à análise da dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, majorando-a em razão das circunstâncias judiciais negativas.

A defesa impugna essa majoração, argumentando que a fundamentação seria genérica e que a fração utilizada — 1/8 para cada vetorial negativa — é excessiva.

Todavia, razão não lhe assiste.

A sentença encontra-se devidamente fundamentada quanto aos vetores do artigo 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi valorada negativamente com base no elevado grau de reprovabilidade da conduta, já que o apelante, mediante emprego de arma de fogo, praticou o roubo em pleno horário comercial, em estabelecimento aberto ao público, contra múltiplas vítimas, com emprego de grave ameaça e potencial lesivo concreto.

A conduta social foi negativada por constar nos autos a participação do réu em outras práticas delitivas semelhantes, apuradas em inquéritos policiais anexados, apontando para um modo reiterado de atuação, fato também mencionado no relatório policial.

Os antecedentes foram considerados neutros.

As demais circunstâncias — motivos, circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima — foram consideradas neutras ou não valoradas negativamente.

A majoração da pena-base em 1 ano e 6 meses, totalizando 6 anos e 6 meses na primeira fase, mostra-se proporcional, tendo em vista a presença de dois vetores negativos com fundamentação concreta, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, que exige motivação idônea, mas não impõe limitação matemática para a fração de aumento.

Na segunda fase, não houve atenuantes ou agravantes a considerar. Na terceira fase, aplicou-se a causa de aumento do §2º, inciso II, do artigo 157 do Código Penal (concurso de pessoas), elevando a pena em 2/3, considerando a atuação coordenada entre dois agentes — um que ingressou no estabelecimento armado e outro que prestou cobertura e, em momento posterior, participou ativamente da subtração dos bens.

A defesa sustenta que não restou caracterizado o concurso de agentes, sob a alegação de ausência de prova de prévio ajuste, ou divisão de tarefas.

No entanto, as circunstâncias evidenciam o contrário.

Conforme narrado pelas testemunhas e confirmado pelas imagens, enquanto um dos autores executava o roubo, o outro aguardava do lado de fora em atitude de vigilância e logo em seguida ingressou no estabelecimento, passando a auxiliar diretamente na coleta dos bens subtraídos.

A atuação sincronizada evidencia o vínculo subjetivo necessário à aplicação da majorante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Ao final, a pena foi fixada em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, com regime inicial fechado, diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A fixação do regime está em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. Eventual substituição por regime mais brando dependeria de pena inferior a 8 anos e circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica nos autos.

Diante de todo o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.